Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso.
2. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada nem se passou um tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, ainda que o pedido seja referente à modalidade de busca distinta (reiteração automática). Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável.
4. Recurso conhecido e desprovido.